Tribunal: STF
Processo: Rcl 62112
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Passerine Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0002861-23.2011.5.02.0056, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Sistemática da Repercussão Geral. 



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado “entendeu pela configuração de relação de emprego que, em realidade, é relação jurídica típica entre advogado e escritório de advocacia no modelo de prestação de serviço por profissional autônomo, figura prevista no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8906, de 04.07.1994) e nos regulamentos da OAB (arts. 15 e 17-A).” (doc. eletrônico 1, pp. 1-2).



    Argumenta que:



    “[...] ao invés de considerar efetivamente os documentos contratuais assinados pelas partes – partes essas que, vale dizer, são plenamente capazes, preparadas, livres, cientes de seus direitos, uma vez que uma é advogado trabalhista e a outra é um escritório trabalhista -, a 6ª Turma do TST, ao manter a decisão proferida pela 5ª do TRT2, preferiu realizar uma incompatível e impertinente avaliação de ocorrência dos requisitos para a configuração da relação de emprego.



    [...]



    O pretenso exame para a definição da presença dos requisitos, em realidade, revela o intuito de concretizar prévio juízo de que o tipo de vínculo que um advogado mantém com um escritório de advocacia é sempre uma fraude à relação de emprego com o intuito de ignorar o cumprimento de direitos trabalhistas.” (doc. eletrônico 1, pp. 5 e 6).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do C. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO nos autos do Processo nº 0002861-23.2011.5.02.0056, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade; [...]” (doc. eletrônico 1, p. 32).  



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Conforme relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por Passarine Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho. O reclamante afirma que o acórdão impugnado desconsiderou o contrato de prestação de serviços celebrado com o beneficiário. 



    Na espécie, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).



    No caso concreto, observo que o Tribunal reclamado ao analisar o agravo de instrumento em recurso de revista, assim decidiu:



    “[...]



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. MATÉRIA FÁTICA. É insuscetível de revisão, em sede extraordinária, a decisão proferida pelo Tribunal Regional à luz da prova carreada aos autos. Somente com o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos seria possível afastar a premissa sobre a qual se erigiu a conclusão consagrada pela Corte de origem, no sentido de que o labor prestado pelo reclamante preenchia todos os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Incidência da Súmula n.º 126 do Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de Instrumento não provido.” (doc. eletrônico 12, p. 4). 



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



     



    ‘[…] 



    O Tribunal Regional negou provimento ao Recurso Ordinário interposto pela reclamada, mantendo a sentença mediante a qual reconhecera a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a sociedade de advogados. Adotou, para tanto, as seguintes razões de decidir:



    ‘RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO 



    Sem razão o réu.



    Apenas o depoimento da preposta (fls. 83) revela que o demandante mantinha com o reclamado típica relação jurídica de emprego, pois trabalhava de forma pessoal (‘não poderia se fazer substituir’), não eventual ('se ativava das 09/10 horas às 18 horas’), juridicamente subordinada (prestava serviços de advocacia em sociedade de advogados, ou seja atuava na atividade-fim da empresa) e onerosa (‘recebia pelo escritório valor fixo pago em dinheiro’). Some-se a todo o exposto que a própria testemunha da reclamada (fls.,8-4) ainda acrescentou que ‘durante o expediente não era possível prestar serviço a outro escritório’. Registre-se que o recorrente beira a litigância de má-fé ao afirmar, no apelo, em contrariedade às declarações da preposta, que não havia pagamento de valor mensal fixo. Ora, se o autor possuía total liberdade e se não tinha o horário controlado, como é que somente poderia prestar serviços a outro escritório somente após o final do expediente no réu? São óbvias e patentes as contradições tanto nas alegações com nas provas produzidas pela ré.



    O fato de possuir independência nas atividades, em verdade, constitui uma das características intelectuais do exercício da nobre função da advocacia. 



    Destarte, entendo plenamente caracterizados os elementos dos artigos 2° e 3° da CLT, não merecendo qualquer reparo a decisão que reconheceu a relação jurídica de emprego entre os litigantes, ficando rejeitados, dez conseguinte, todos os demais argumentos em sentido contrário veiculados pelo reclamado, por incompatíveis com a tese ora adotada, os quais, diga-se, não encontram eco na prova dos autos.



    Mantenho.’



    O Tribunal Regional concluiu que o labor prestado pelo reclamante preenchia todos os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Restou consignado, nesse sentido, que “apenas o depoimento da preposta (fls. 83) revela que o demandante mantinha com o reclamado típica relação jurídica de emprego, pois trabalhava de forma pessoal (‘não poderia se fazer substituir’), não eventual ('se ativava das 09/10 horas às 18 horas’), juridicamente subordinada (prestava serviços de advocacia em sociedade de advogados, ou seja atuava na atividade-fim da empresa) e onerosa (‘recebia pelo escritório valor fixo pago em dinheiro’). Some-se a todo o exposto que a própria testemunha da reclamada (fls.,8_4) ainda acrescentou que ‘durante o expediente não era possível prestar serviço a outro escritório’. Registre-se que o recorrente beira a litigância de má-fé ao afirmar, no apelo, em contrariedade às declarações da preposta, que não havia pagamento de valor mensal fixo. Ora, se o autor possuía total liberdade e se não tinha o horário controlado, como é que somente poderia prestar serviços a outro escritório somente após o final do expediente no réu? São óbvias e patentes as contradições tanto nas alegações com nas provas produzidas pela ré’.



    Acrescentou ainda que ‘o fato de possuir independência nas atividades, em verdade, constitui uma das características intelectuais do exercício da nobre função da advocacia’.



    Diante do quadro fático descrito pelo Tribunal Regional, para se reformar a decisão recorrida, forçoso seria o reexame do conjunto fático probatório dos autos – procedimento inviável em sede de recurso de revista, nos termos da Súmula n.º 126 desta Corte superior.” (doc. eletrônico 12, pp. 28-29). 



    Sobre o tema, este Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.” (grifei).



    É de se observar que, em casos deste jaez, este Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023)



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei)



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados a questão, em especial os precedentes deste Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57918 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 55772 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57761 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023)



    No mesmo sentido, Rcl 61414/ PE, Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2023; Rcl 61337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023, Rcl 60696/RJ, Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho, entre o advogado e o escritório de advocacia.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator